Tribunal: TJBA
Processo: 0503332-59.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503332-59.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTE URBANO SAO MIGUEL DE ITABUNA LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: JOAO LUIS JESUS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE FABIO RODRIGUES, KATTSON DANESSE BARBOSA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATIVIDADE DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO DE PASSEIO E MANOBRA ARRISCADA DO ÔNIBUS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. SÚMULA 387 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que reconheceu a culpa concorrente em acidente entre ônibus e carro, fixando indenizações por danos morais e estéticos ao passageiro do veículo de passeio que sofreu lesões graves.

II. Questão em discussão

Verificar se a culpa pelo acidente foi exclusiva do condutor do carro (em alta velocidade) ou se houve falha na conduta do motorista do ônibus, além de avaliar se os valores das indenizações são adequados.

III. Razões de decidir

O laudo técnico demonstrou que ambos os condutores agiram com imprudência, justificando a divisão da responsabilidade em 50% para cada lado.

A gravidade das lesões e as sequelas físicas permanentes fundamentam a condenação em danos morais e estéticos, sendo permitida a sua cumulação conforme entendimento do STJ.

Os valores fixados na sentença já consideram a redução pela culpa concorrente e estão em harmonia com os parâmetros deste Tribunal para casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgament
o
:
"A constatação técnica de que ambos os envolvidos em acidente de trânsito agiram com imprudência — um por excesso de velocidade e outro por manobra de conversão sem as cautelas de segurança — impõe o reconhecimento da culpa concorrente, com a divisão proporcional dos danos."

Dispositivos relevantes citado
s
:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, arts. 186, 927, 944, 945 e 948; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34 e 38.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA - Apelação: 00003336120128050245, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 20/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0503332-59.2017.8.05.0113, em que figura como Apelante
TRANSPORTE URBANO SÃO MIGUEL DE ITABUNA LTDA
e como Apelado
JOÃO LUÍS JESUS DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27